Tribunal: TJES
Processo: 0000195-88.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-88.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN PAULA DE CASTRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-88.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PAULA DE CASTRO, OLIVERCAN GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-88.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PAULA DE CASTRO, OLIVERCAN GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Noticia o incluso inquérito policial em epigrafe que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 19h13, na rua Amâncio Martins Athaydes (ref. Bar do Babinha), bairro São José, nesta Cidade e Comarca, os Denunciados e outra pessoa não identificada, agindo mediante unidade de desígnios e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça exercida contra as vitimas Aneildo Rodrigues, José Valdeir e Izabela Oggioni da Silva. Com efeito, na ocasião, as Denunciados, juntamente com um terceiro nào identificado, chegaram no estabelecimento empresarial da segunda vitima e anunciaram a assalto. No local, o terceiro citado ficou na porta do bar ameaçando as vitimas de posse de uma arma de fogo (não apreendida), enquanto as Denunciados subtraíram um celular LG k62+, de propriedade da ofendida lzabella Oggioni, devidamente recuperado (fls. 44-46), um celular da vitima José Valdeir (não recuperado) e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) do ofendido Aneildo Rodrigues, em espécie (não recuperado). A testemunha presencial dos fatos, Sr. Joacy Bandeira afirmou, em sede policial, que um dos indivíduos que entraram no local é a nacional OLIVERCAN GOMES MARTINS (fI. 42 do IP). Para mais, foi realizado reconhecimento indireto de pessoa conduzida pela autoridade policial, oportunidade em que a ofendido Aneildo Rodrigues reconheceu a Denunciado JONATHAN PAULA DE CASTRO corno sendo a pessoa que participou do roubo pelo qual foi vitima (fI. 48 do IP) Verifica-se que ha substrato fático-probatório mínima para a deslinde da causa, conforme desponta a BU (fls. 3-8 do IP), pelos depoimentos dos agentes da Iei, pelos depoimentos das vitimas, pelo depoimento da testemunha presencial Joacy Bandeira, pelo auto de reconhecimento indireto de pessoa realizado pela vitima Aneildo Rodrigues (fI. 48 do IP), e demais elementos acostados aos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Num primeiro momento, busca a defesa a absolvição dos apelantes, por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls.05/08 e auto de apreensão de fls. 20.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE: Determinados pelo Coporn, a guarniçao da RP 4845 Se deslocou ate ao bairro São José, na Rua Arnancio Martins Athayde, onde foi mantido contato com as partes de nome ISABELA OGGIONI DA SILVA, ANEILDO RODRIGUES E JOSÉ VALDEIR BATISTA SCHEIDEGGER, que disseram que trés individuos chegaram no local e urn deles estava de posse de uma arma de fogo semeihante a urna pistola. Que mediante grave ameaça, os suspeitos roubaram uma quantia de R$800,00 reais e dois celulares marca LG (urn de cor azul e outro de cor branca). Que urn dos suspeitos foi descrito como sendo alto, magro, negro, e estava corn bermuda preta e blusa preta. 0 segundo estava corn alguma peça de roupa laranja cobrindo o rosto. 0 terceiro não souberam dizer sobre as vestimentas, rnas reconhecerarn ele como sendo urn nacional que atende pelo nome de OLIVER CAN, ja conheciclo das guarniçães e suspeitos de outros delitos na região. As vItimas disseram que as suspeitos vieram de urn campinho de futebol que tern acesso a trecho de mata. Essa mata rodeia o bairro São José ate o bairro Quarteirão, compreendendo urna area de mata corn pastagern que tern dirnensão de aprox. 3 krn. Foram feitas diversas buscas no local. Em determinado instante, nos posicionamos nurn trecho de divisa entre os dois bairros, nurn local escuro e corn a viatura apagada. Passado cerca de I hora, observarnos que trés individuos desceram a mata, vindo sentido ao local onde estávarnos. Urn dos individuos estava de camisa de time vermelha, o segundo era magro, alto, negro e estava corn bermuda e blusa preta, e o terceiro estava de camisa branca. Ao avistarern a guarniçao, dois desses individuos correram sentido bairro Quarteirão e o outro no sentido bairro São José, sendo que este o que trajava camisa branca. Conseguimos realizar a abordagem dos outros dois suspeitos, identificados posteriorrnente pelos nomes de LORRAN DA SILVA FERREIRA, de 16 ANOS, e o outro se identifivou como TIAGO ALVES AMORIM. Foi feita busca pessoal nos individuos, e corn o THIAGO foi encontrado uma bucha de material similar a rnaconha. Perguntado sobre o roubo ocorrido rnomentos antes, os detidos negaram qualquer envolvimento. Disserarn os detidos que estavam na rnata fumando rnaconha e que o terceiro de carnisa branca que fugiu, na verdade, é urn tal DEIVISSON, funcionàrio de salão de beleza do bairro. Diante das caracteristicas repassadas pelas vitirnas, juntamente corn as circunstâricias da abordagem, nasceu a suspeita de envolvimento dos detidos corn o roubo; COMO TIAGO estava de posse de material entorpecente para seu próprio consumo, e pelo fato dele ter dito morar junto corn o menor LORRAN, por serern prirnos, ambos foram encaminhados ate esta Delegacia de plantão, juntamente corn a droga apreendida, e foram entregues a autoridade policial sem lesôes ou rnaus-tratos, sendo feito uso de algerna por recelo de fuga, uma vez que tentaram se evadir da abordagem polical, e para resguardar a integridade fIsica da guarniçao e dos próprios conduzidos. Ressaltamos que THIAGO e LORRAN afirrnarn ser primos de primeiro grau e que ambos rnoram juntos e sozinhos na ona rural de Rio Novo do Sul. (Depoimento do Policial Militar Marciel Alves de Oliveira Camuzi, na esfera policial).

QUE: NA noite de ontem, por volta de 19:10h, estava o depoente no Bar do Babinho, onde também estava Babinho, o vereador Joacy, e Isabela,
quando entraram no estabelecimento dois rapazes, enquanto outro ficou na porta do bar, corn uma pistola na mao, mandando que todos ficassem quietos, sentados, senão lam levar bala; OS dois sujeitos que entraram no bar recolheram os celulares de Isabela e Joacy, e tambérn subtraIram R$ 800,00 em espécie do depoente; NENHUMA das vItimas fol agredida fisicamente;
QUE descreve Os dois rapazes que entraram no bar para recoiher os pertences como sendo: a) urn rapaz preto medindo aprox. 1,85m, magro, corn brinco na oreiha direita e no nariz, de bigode ralo e cabelo curto, e usava urn pano laranja em torno do nariz, que reconhece como sendo urn rapaz que foi baleado no Bairro Santo Antonio ha quase urn ano e ate ficou internado por uns 21 dias, b) rapaz baixo medindo aprox. 1,60m, pardo, corn barba e bigode ralo e acredita que dc seja morador do bairro Santo AntOnio; QUANTO ao rapaz que estava corn a pistola na mao do lado de fora do estabelecimento, nao tern condiçoes de descrevê-lo; DEPOIS da subtraçao, os ladrOes seguiram na direçao de quarteirão, se enfiando numa area de mata corn pasto; FORAM apresentadas ao depoente fotos dos dois detidos nesta ocorrência, e o depoente disse que nenhum desses dois detidos corresponde a qualquer um dos Ladrões que teriam cometido o roubo narrado nesta ocorrência. (depoimento da vítima Aneildo Rodrigues, na esfera policial).

Que foi vítima de roubo; [...] que estava até trabalhando; que parou no bar para pagar o rapaz; que foram surpreendidos por 3 elementos; que o acusado aqui hoje, estava sem mascara nem nada; que estavam portando uma arma; que no final colocaram a mão no bolso do declarante e levaram o dinheiro; que o Olivercan conhece desde pequeno; que reconhece Olivercan e Jonathan como sendo os autores dos fatos; [...] (Depoimento da vítima Aneildo Rodrigues, em juízo).

QUE: é esposa de BABINHO, que tern urn bar no bairro São José; NA noite de ontem, próximo de 19h, no momento em que estavam no bar a depoente, seu marido e mais 3 clientes, adentraram no estabelecimento dois sujeitos, e urn terceiro indivIduo ficou do lado de fora, este Ultirno corn iima arrna de fogo na mao; o sujeito que portava a arma de fogo manclou que todos ficassem dentro do bar quietos e passassem tudo para o dois comparsas dele; OS dois comparsas já pegaram o celular do marido da depoente no balcão, e quando perguntaram por dinheiro, a depoente respondeu que ainda não tinha entrado nada no caixa, e os assaltantes ainda conferiram o caixa para ter certeza que nao tinha dinheiro, revirando as gavetas vazias, vindo a subtrair Urn maca de cigarros e isqueiro; QUE urn dos assaltantes pegou o celular da depoente que ela tinha colocado em cima da pia; QUE o outro assaltante subtraiu urn dinheiro ern espécie do cliente ANEILDO; DEPOS dessas subtraçöes, as trés assaltantes saIrarn correndo na direçao do carnpos; DO sujeito que estava corn a arma de fogo na porta do estabelecimento, so consegue se lembrar que ele usava o que parecia ser uma blusa amarrada na cabeça de cor laranja, e nao sabe dizer mais caracterIstjca dele; DOS dois assaltantes que entraram no bar, descreve urn deles corno sendo rnoreno pardo, alto, magro, todo trajado de roupas pretas, e o segundo assaltante não se recorda de nenhuma caracterIstica; NAo chegou a ser agredida fisicarnente por nenhum dos assaltantes; APRESENTADAS a depoente fotos de dois individuos, ambos apresentados nesta Delegacia de plantão, NAO reconhece nenhum dos dais sujeitos como algum dos assaltantes do roubo narrado (Depoimento da vítima Izabella Oggioni da Silva, na esfera policial).

Que no fim de tarde estavam no bar, que seu esposo estava sentado na porta; que o ladrões chegaram anunciando o assalto, que um ficou do lado de fora; e o outro entrou; [...] que o que estava la fora, pediu pra que o que estava dentro pegasse dinheiro; que não tinha dinheiro; que então o agente pegou celular; que o outro entrou e pegou dinheiro do Seu Aneildo; que o que estava do lado de fora ficou o tempo inteiro com a arma apontada; que depois que pegaram o dinheiro do Seu Aneildo, saíram correndo; [...] (Depoimento da vítima Izabella Oggioni da Silva, em juízo).

QUE: é proprietário do Bar do Babinho; NA noite de ontem, próximo das 19:00h, dois sujeitos adentraram no seu estabelecimento, e urn teceiro indwIduo ficou do lado de fora, corn uma arma de fogo na rnäo, e gritou para dentro do bar: PERDEU, PERDEUI" QUE o depoente estava inciaImente de cotas para a rua quando ouviu a fala citada; QUE estavam no bar, além do depoente e sua esposa IZABELLA, seus clientes ANEILDO, o vereador JOACY e urn cliente VANDERLEI; QUE urn dos dois assaltantes que adentraram no bar subtrairam o celular do depoente que ele havia botado sobre o balcão; QUE o celular da esposa do depoente também foi subtraIdo; QUE também fol subtraIdo urn dinheiro de ANEILDO (R$ 800,00); QUE ninguém chegou a ser agredido fisicamente; QUE urn dos assaltantes chegou a conferir a gaveta do caixa, e não encontrou dinheiro algum, tendo jogado a gaveta para dma corn raiva; DEPOIS das subtraçoes citadas, os 3 assaltantes sairarn correndo na direçao do campos de futebol, para urn mato escuro; NAc tern condçäes de descrever quaisquer dos assaltantes, pois se rnanteve a maior parte do tempo de costas, e quando viu que urn assaltante estava armado, parou de olhar para trás; 0 vereador JOACY teria dito o norne de urn dos assaltantes, e pelo que recorda do que JOACY falou, acha que é OLIVER CAN; APRESENTADAS ao depoente fotos dos dois detidos nesta ocorrência, nao reconhece nenhum deles como sendo algum dos assaltantes do roubp narrado. (Depoimento da vitima José Valdeir Batista Scheidehher, na esfera policial).

Os acusados Olivercan e Jonathan negaram veementemente a prática delituosa.

Em que pese a negativa dos acusados, entendo que, com base nos depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas, restou inconteste a prática delituosa por parte de Joanathan e Olivercan, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa busca a redução da pena-base imposta.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que tanto quanto ao réu Olivercan, como em relação ao Joanthan, a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, resta prejudicado o pleito defensivo.

Foi devidamente reconhecida quanto aos réus Joanthan e Olivercan a atenuante da menoridade relativa, não tendo sido a mesma aplicada para não levar a pena aquém do mínimo legal, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Não incidem ao caso, causas de diminuição.

Não vejo como afastar a causa de aumento do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (arma de fogo), uma vez que, as testemunhas foram uníssonas ao confirmarem que os réus cometeram o roubo juntos, e para tanto, utilizaram-se de arma de fogo.

Nessa linha, diante da incidência das causas de aumento do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, foi a pena dos apelantes majorada, restando definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Portanto, deve a sentença de primeira instância ser mantida, em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.